Tribunal: STF
Processo: AI 393851
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-19
Data de publicação: 2002-11-19

Ementa:
EMENTA: Trabalhista. Controvérsia que consiste em saber se o Relator é
 competente
para julgar monocraticamente o apelo. A verificação de ofensa aos
 dispositivos
constitucionais dependeria do prévio exame de normas
 infraconstitucionais.
Regimental não provido.